Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-28.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. FRAUDE. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CONSUMIDOR VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CC E SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO PROVIDO NESSE PONTO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
4. A parte autora, orientada pelo fraudador, que disse ser funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realizou procedimentos via telefone e aplicativo que permitiram o acesso de terceiros à conta corrente.
5. A despeito da participação da autora no acesso à conta, inadequado o compartilhamento do prejuízo, ante a evidente vulnerabilidade dos autores e o descaso do banco em relação ao seu dever de segurança, que, caso exercido, teria evitado a fraude.
6. O extrato de ID 66037521 mostra que os autores recebem na conta Itaú a pensão previdenciária de aproximadamente R$2.800,00 e sacam, com cartão magnético, a quase integralidade do valor. Remanesce na conta apenas o necessário para o pagamento das tarifas e dos diversos seguros bancários (Itaú seg ap pf, Sisdep Itaú Porto Seguro, dois seguros cartão por mês, ID 66037521).
7. Os extratos mostram também que os autores não realizam transferências para terceiros e efetuam pouquíssimas compras via débito (duas) e pagamento de boletos.
8. Mesmo diante desse perfil, os fraudadores lograram realizar quatro transferências via pix para a conta de terceira pessoa em outra instituição financeira, em menos de 20 minutos: 1) R$ 999,99, às 9h42, 2) R$ 1.499,99 às 9h45, 3) R$ 1.999,99 às 9h58 e 4) R$ 1.900,00 às 10h01.
9. As transferências - incompatíveis com a movimentação usual dos autores – foram possíveis graças ao aumento do limite do cheque especial.
10. Esse cenário induz a responsabilidade do banco pela fraude, em aplicação à Súmula 479 do STJ, mesmo porque os diversos seguros que mensalmente são descontados da conta dos autores haveriam de garantir a segurança das operações e evitar a recorrente fraude. Sentença de compartilhamento do prejuízo mantida em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
11. De acordo com o § 1o do artigo 406 do CC, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, a partir de 30/08/2024 (art. 5o da Lei 14.405/2024) a taxa legal de juros corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária. Até 30/08/2024, os juros permanecem à razão de 1% a.m. e a correção monetária pelo INPC.
12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que, até 30/8/2024, sejam aplicados juros à razão de 1% a.m. desde a citação, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso. A partir de 30/8/2024, deve ser aplicada a equação SELIC – IPCA. (ART. 406, §1o do Código Civil, com as alterações dadas pela Lei 14905/2024).
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios.